Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712405-21.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ROGÉRIO NUNES DA COSTA, VANESSA FERREIRA SANTANA, G. G. T. N. D. C., E. O. S., C. C. S. O., E. G. S. O. RECORRIDA: UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. ROL. ART. 1015 DO CPC. MITIGAÇÃO. RESP 1704520/MT. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS. FILHO MENOR. LITISCONSORTE ATIVO. PEDIDO DE DANO MORAL REFLEXO. EXTENSÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. 2. De acordo com o art. 329 do CPC, o autor pode, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu e, após a citação, o aditamento do pedido ou da causa de pedir depende do consentimento do réu. 3. Consumada a estabilização subjetiva do processo (perpetuatio legitimationes), não cabe mais inclusão de partes no polo ativo. 3.1. “Nos termos do art. 329 do CPC, após a citação da parte contrária, não mais é possível a modificação do pedido, sem sua anuência, sendo proibida qualquer modificação após o saneamento do feito, o que também implica a impossibilidade de concessão de prazo para emenda a inicial.” (Acórdão 1749763, 07270854720208070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 2o do Código Civil, e 1.015 do Código de Processo Civil, asseverando ofensa aos direitos do nascituro. Verberam que a proteção dos direitos desse começa desde a concepção e que a inclusão do menor no polo ativo não alteraria a natureza da demanda nem ensejaria prejuízo à parte contrária. Defendem que os direitos do nascituro, incluindo o direito à indenização por danos morais, deveriam ser resguardados. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o do CC, e 1.015 do CPC, uma vez que da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que os direitos do nascituro devem ser preservados, o acórdão combatido consigna que “o pedido de habilitação nos autos e de extensão do pedido de dano moral reflexo foi apresentado (...) após a citação do réu (...), ou seja, quando a demanda já se encontrava estabilizada” (ID 60251075). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Ademais, restou assentado no aresto resistido: “No caso dos autos, o pedido de habilitação nos autos e de extensão do pedido de dano moral reflexo foi apresentado em 28/02/2024 (ID 188151807 – origem), após a citação do réu (que se deu em 24/01/2023 - ID 147674461 – origem), ou seja, quando a demanda já se encontrava estabilizada. E, intimada a se manifestar acerca da possibilidade de o menor recém-nascido integrar a lide, a parte ré se opôs (ID 189914051 – origem). (...). Assim, não há como incluir partes no polo ativo, tampouco estender o pedido de condenação por dano moral reflexo, devendo ser mantido aquele apontado pelos autores na inicial” (ID 60251075). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027